Tribunal: TJBA
Processo: 0503260-39.2016.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0503260-39.2016.8.05.0006 FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AMARGOSA/BA ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA EMBARGANTE: CICERO LEANDRO SILVA BARRETO ADVOGADOS: TATSON CABRAL PIZZANI – OAB/BA 25123, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA – OAB/BA 24196, FERNANDO VAZ COSTA NETO – OAB/BA 25027, DIEGO LOMANTO ANDRADE – OAB/BA 27642 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: AMANDA BUARQUE BERNARDO PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE omissões, requerendo a juntada aos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento, “contendo o voto vencido proferido pelo Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, integrando-se ao v. acórdão. Após a referida juntada requer seja determinada a republicação do acórdão, de forma integral, com a inclusão do voto vencido, assegurando às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa” (sic). INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0503260-39.2016.8.05.0006 , tendo como Embargante CICERO LEANDRO SILVA BARRETO , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR